Tribunal: STF
Processo: Rcl 81335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de não se verificar a alegada usurpação de competência do STF, a discussão encontra-se prejudicada pela preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor o recurso adequado contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, o que torna inviável a presente reclamação. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.